Tribunal: TJSP
Processo: 0003498-24.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos decorrentes de atendimento médico-hospitalar. Uso inadequado de fórceps em parto normal, com dano à recém-nascida e esquecimento de material no interior da parturiente. Contestação com fundamentos técnicos. Falta de perícia médica, não requerida pelas partes, mas que pode ser determinada de ofício pelo juiz. Código de Processo Civil, artigo 370. Sentença anulada com

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos decorrentes de atendimento médico-hospitalar. Uso inadequado de fórceps em parto normal, com dano à recém-nascida e esquecimento de material no interior da parturiente. Contestação com fundamentos técnicos. Falta de perícia médica, não requerida pelas partes, mas que pode ser determinada de ofício pelo juiz. Código de Processo Civil, artigo 370. Sentença anulada com determinação de perícia médica e de oitiva da médica responsável pelo parto e pelo atendimento à autora.